Tribunal: TJDFT
Processo: 0704656-54.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0704656-54.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: IURY CARVALHO RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO S/A contra a sentença, de ID 50708553, proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, inciso VI e 485, inciso I, todos do CPC, por ter sido a parte autora instada a emendar a inicial para atestar a constituição em mora do réu, mas manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado. Na petição de ID n.o 55369194, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS vem requerer a substituição processual por ter o crédito, objeto da presente demanda, lhe sido cedido. Alternativamente, requer o ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do Código de Processo Civil de 2015. DECIDO. A relação processual não se completou, portanto não se aplica o art.109, §1o, do Código de Processo Civil. Nos termos do §2o da mesma disposição legal, DEFIRO a inclusão da requerente como assistente litisconsorcial. À Secretaria para providenciar as anotações processuais pertinentes e providenciar os atos necessários para o julgamento do processo na sessão para o qual está designado. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador